Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714900-97.2022.8.07.0003 APELANTE: JORDANA MARIA COSTA DE SANTANA GUIMARÃES APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório da r. sentença Id. 42125740, nos seguintes termos: “JORDANA MARIA COSTA DE SANTANA GUIMARÃES (demandante), correntista do NU PAGAMENTOS S.A. (demandado), alega que teve seu telefone celular furtado. Quando se deu conta da subtração, comunicou o fato à polícia e ao requerido. Nesse momento, no entanto, o criminoso já havia realizado três operações por meio do aplicativo bancário instalado no aparelho (pagamento de boleto no valor de R$ 600,00 e contratação de dois empréstimos, um de R$ 2.500,00, outro R$ 4.500,00). Alega a autora os danos por ela sofridos – matérias e morais – decorrem de fortuito interno do serviço prestado pelo requerido, que por isso é por eles responsável. Requer, assim, a reparação daqueles danos. A gratuidade de justiça foi deferida à autora (id. 129300536). Em contestação (id. 132921180) o demandado alega preliminarmente carência de ação, pois as operações impugnadas extrajudicialmente pela autora foram canceladas. No mérito, alega que o furto de aparelho celular constitui a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva de terceiros; que assim que foi informado do ocorrido tomou todas as precauções, revogando o acesso ao aplicativo; e que as operações só foram realizadas porque o assaltante teve acesso à senha bancária da autora que “provavelmente estava disponível em algum outro aplicativo ou anotada em algum lugar do aparelho”, o que também excluiria a sua responsabilidade. Por fim, afirmou que os danos morais não estão caracterizados. Réplica ao id. 135071822. As partes dispensaram a produção de provas adicionais, vindo os autos conclusos para sentença (id. 136220162).” Acrescento que o MM. Juiz a quo deixou de apreciar O pedido de reparação dos danos materiais, por falta de interesse de agir, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça – Id. 42125714. Irresignada, apela a Autora. Nas razões recursais Id. 42125743, a Apelante alega que a r. sentença deve ser reformada, pois houve responsabilidade do Apelado (réu) por ter permitido que terceiros pagassem valores e contraíssem empréstimos sem a devida confirmação e segurança que se espera de uma instituição financeira. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma ou anulação da r. sentença, julgando procedente o pedido de indenização dos danos morais. Nas contrarrazões Id. 42125747, o Apelado (réu) alega violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pleiteia o não provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça à Apelante – Id. 42125714. Decido. Trata-se de Apelação contra r. sentença que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais considerou faltar interesse de agir quanto ao pedido de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que a Apelação não deve ser conhecida, pois as razões recursais estão divorciadas dos fundamentos da r. sentença, o que viola o art. 1.010 do Código de Processo Civil. Isso porque, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da sentença e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso, a r. sentença tem a seguinte fundamentação (Id. 42125740): “É incontroverso que a demandante teve seu celular furtado e que a partir do aplicativo do requerido instalado naquele aparelho foram realizadas três operações: um pagamento de boleto no valor de R$ 600,00; a contratação de um empréstimo no valor de R$ 2.500,00; a contratação de um segundo empréstimo no valor de R$ 4.500,00. A demandante requer a indenização dos danos materiais e compensação dos danos morais. Em sua contestação (itens 3.1.17 e 3.1.18, id. 132921180 - Pág. 10) o demandado afirmou já ter cancelado os empréstimos e providenciado o estorno dos valores sacados. Essa alegação não foi especificamente impugnada na réplica (na qual a autora apenas reiterou sua tese da inocorrência de qualquer excludente de responsabilidade do réu), tornando-se assim incontroversa. Conclui-se assim que o prejuízo patrimonial sofrido pela autora já se encontra reparado. Em relação aos danos materiais houve perda de interesse de agir, o que impede a análise do mérito. A controvérsia de mérito mantém-se em relação à compensação dos danos morais. Já é entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011). A tese acima exposta não impede, contudo, que o banco demandado afaste a sua responsabilidade provando a culpa exclusiva do consumidor demandante (CDC, art. 14, §3o). A questão que se deve responder é se houve fortuito interno no serviço prestado ou culpa exclusiva da demandante. A autora, em sua réplica, confessou que “se a Requerente usava o aparelho para todas as transações bancárias, é óbvio que tinha senha salva em seu aparelho celular. O que não se deve permitir é que, qualquer pessoa realize empréstimo com tanta facilidade assim, sem ao menos o Requerido realizar confirmação posterior” (id. 135071822 - Pág. 2). Deve-se discordar da autora quanto a ser óbvio manter a senha bancária salva em aparelho celular no qual está instalado aplicativo do banco, e por meio do qual seja possível contrair empréstimos e realizar pagamentos. A mínima precaução que se deve esperar de qualquer correntista é não habilitar qualquer forma de preenchimento automático de senha do banco. A conduta da autora é análoga a deixar a senha do cartão crédito anotada na própria cártula. Em verdade, não seria necessário sequer que o celular fosse furtado para que desfecho semelhante ocorresse. Uma criança, clicando aleatoriamente no aparelho, poderia realizar empréstimos. Alguém a quem a autora tivesse emprestado o aparelho para fazer uma chamada telefônica poderia acessar o aplicativo do banco. Nesse caso concreto, a negligência da autora em relação aos cuidados mínimos de segurança com a senha de acesso ao aplicativo do banco caracteriza sua culpa exclusiva. Desse modo, nos termos do art. 14, §3o do CDC, a responsabilidade do requerido quanto aos danos morais eventualmente experimentados pela demandante fica afastada. Tanto em relação ao pedido que não teve o mérito analisado quanto em relação ao que foi julgado improcedente, o ônus da sucumbência recai sobre a autora, pois o requerido não deu causa a esta ação.” Lado outro, a Apelante (autora) alega apenas que a r. sentença deve ser reformada, pois houve responsabilidade do Apelado (réu) em permitir que terceiros fizessem pagamento e contraísse empréstimos sem a devida confirmação e segurança que se espera de uma instituição financeira. Não impugna, no entanto, especificadamente os fundamentos da sentença. Como se vê, as razões recursais estão absolutamente dissociadas dos fundamentos da r. sentença, de modo a impossibilitar o conhecimento do recurso. Ocorre que a r. sentença julgou improcedente o pedido de indenização de danos morais ao fundamento de que falta prova de fortuito interno no serviço prestado pela instituição financeira e culpa exclusiva da Autora pela negligência nos cuidados mínimos de segurança com a senha de acesso ao aplicativo do banco. Alie-se isso ao fato de a Apelante (autora) se limitar a repetir um parágrafo da petição inicial. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. RESCISÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REAQUISIÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. 1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o apelo, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma da sentença impugnada. (...).” (Acórdão n.1103098, 00033787820178070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13.6.2018, publicado no DJE: 18.6.2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. IRREGULARIDADES NA ESCRITA FISCAL DO CONTRIBUINTE. NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR SOB PENA DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO CADASTRAL. PENALIDADE ABSTRATAMENTE PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO PRÉVIO DE PROPORCIONALIDADE DE SANÇÃO FUTURA. DIRIETO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. (...) 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.” (Acórdão n. 1098385, 07078158820178070018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23.5.2018, publicado no DJe 13.6.2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTRUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. RESSARCIMENTO A PARTIR DA DATA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, impõe que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Assim, o recorrente deverá demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. (...) 5. Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.1101138, 20171310003919APC, Relator: Álvaro Ciarlini 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30.5.2018, publicado no DJe 8.6.2018. Pág.: 330-335) Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não será conhecido o recurso que não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, acolho a preliminar de ausência de dialeticidade e NÃO CONHEÇO da Apelação. Condeno a Apelante ao pagamento de honorários recursais, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que fixo em 10% do valor pleiteado a título de indenização por danos morais, suspensa a exigibilidade, em decorrência da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora